Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-69.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1001157-69.2018.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: Energisa S.A.
Recorrido: Wesley Eduardo da Silva.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - MEDIDOR COM DEFEITO TROCADO - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONSUMO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - COBRANÇA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. No caso dos autos, a cobrança é ilegítima, uma vez que não houve alteração no consumo do autor após a instalação do medidor novo.
3. Comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e a inércia da requerida em resolver a lide administrativamente, dando ensejo ao dever de indenizar.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, e a correção monetária, a partir da sentença. Precedentes do STJ.
7. A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001157-69.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (REPRESENTANTE), CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE - CPF: 028.743.731-09 (ADVOGADO), SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 007.889.431-03 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0025-66 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA
- SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - MEDIDOR COM DEFEITO TROCADO - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONSUMO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA -
COBRANÇA INDEVIDA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

No caso dos autos, a cobrança é ilegítima, uma vez que não houve alteração no consumo do autor após a instalação do medidor novo.

3.

Comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e a inércia da requerida em resolver a lide administrativamente, dando ensejo ao dever de indenizar.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

6.

Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, e a correção monetária, a partir da sentença. Precedentes do STJ.

7.

A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020